Tribunal: TJSP
Processo: 1006510-33.2018.8.26.0664
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Embargos de Declaração do autor – Alegação de vícios no Acórdão – Inexistência – Caráter infringente dos embargos de declaração reconhecido – Prequestionamento da matéria debatida nos autos - Decisão que contém argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945473
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1006510-33.2018.8.26.0664/50000, da Comarca de Votuporanga, em que é
embargante REGINALDO ROBERTO DOS SANTOS RODRIGUES (JUSTIÇA
GRATUITA), é embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006510-33.2018.8.26.0664/50000 -Voto no 15.851
2
VOTO No: 15.851
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1006510-33.2018.8.26.0664/50000
COMARCA: VOTUPORANGA -1a VARA CÍVEL
EMBARGANTE: REINALDO ROBERTO DOS SANTOS RODRIGUES
EMBARGADO: INSS
Embargos de Declaração do autor Alegação de vícios no
Acórdão Inexistência Caráter infringente dos embargos
de declaração reconhecido Prequestionamento da matéria
debatida nos autos - Decisão que contém argumentos
suficientes para justificar a conclusão adotada Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor, com
supedâneo no art. 1022, do Código de Processo Civil, contra o V. Acórdão de fls.
201/205 que, por unanimidade de votos, reformando a r. sentença de primeiro grau,
decretou a improcedência do pedido embasado em acidente do trabalho.
O embargante, para fins de prequestionamento, aduz que o V.
Acórdão incorreu em omissão, uma vez que reformou a decisão de primeiro grau,
julgando improcedente a ação, entendendo estar ausente o nexo causal. Sustenta, que
deixou o V. Aresto de apreciar a preliminar de preclusão arguida em suas
contrarrazões à apelação, uma vez que o Instituto não arguiu em momento oportuno
a tese sobre o pedido subsidiário de auxílio acidente. Alega que deve ser mantida a r.
sentença de primeiro grau, que concedeu o benefício de auxílio-doença em favor do
embargante, não havendo a necessidade de redirecionamento do pleito para a justiça
comum, fato que não foi apreciado e redirecionado a este E. Tribunal de Justiça. Por
fim, busca acolhimento dos declaratórios.
É o relatório.
Ausentes as hipóteses traçadas no art. 1.022 do Novo Código de
Processo Civil.
Os embargos não merecem acolhida, porquanto inexiste no V.
Acórdão atacado qualquer vício.
Em que pese toda a argumentação desenvolvida nas razões dos
embargos não existem no V. Acórdão obscuridades, contradições internas entre seus
termos ou omissões sobre pontos relevantes, cuja não apreciação comprometeria
necessariamente o resultado do recurso.
Com efeito, houve a plena apreciação da matéria em debate,
tendo o V. Aresto analisado os requisitos concessivos ou não da reparação
acidentária (de qualquer espécie), por meio da análise de toda a documentação
juntada e de toda a prova então produzida.
Ora, como bem salientado no julgado embargado, o nexo casual
não foi estabelecido. Logo, o amparo acidentário, à luz da legislação infortunística
foi afastado.
Aliás, a decisão contém todos os argumentos suficientes para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006510-33.2018.8.26.0664/50000 -Voto no 15.851
3
justificar a conclusão adotada pela Turma Julgadora.
Outrossim, a ação está embasada em acidente do trabalho, o que
veda sua transformação em ação em previdenciária, uma vez que a causa de pedir e
pedido delimitam a lide e definem a competência do Tribunal de Justiça.
Assevero, ainda, que em se tratando de ação visando à
percepção de benefício de natureza acidentária, como já esclarecido, é competente a
Justiça Comum Estadual para o julgamento das pretensões formuladas pelo autor na
inicial.
Ademais, o embargante silenciou quando do declínio da
competência pelo E.TRF-3a Região.
Não fosse por isso, de fato, como aludido, o pedido está
embasado em infortúnio de trabalho acidente tipo, de modo que, esta Corte é
competente para apreciar e julgar os recursos.
Quanto a preliminar de preclusão arguida pelo embargante, tal
argumento não prospera, pois diante do acima exposto na decisão embargada, o caso
também é de reexame necessário, de modo que eventual preclusão da tese não
veiculada em contestação não tem o condão de interferir no julgado.
No particular, note-se que o julgado embargado afirmou que o
reexame necessário era de rigor, posto que a sentença a quo não é líquida,
observando, expressamente, que não se aplicavam, no caso vertente, as excludentes
previstas na lei processual civil em vigor, mormente, em se tratando de condenação
ao pagamento de prestações sucessivas, não se podendo afirmar que a condenação
seja de valor certo, passível de ser mensurada em salários mínimos.
Não há, portanto, nenhuma questão a ser esclarecida. Outrossim,
inexiste obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada.
O que pretende o autor é a rediscussão de matéria já apreciada,
de modo que, para eventual reforma do quanto decidido, o embargante deverá valer-
se dos meios processuais adequados.
O inconformismo da embargante tem lugar em sede própria, que
não se confunde com embargos de declaração.
O que se percebe, contudo, é que a pretensão demonstrada
nestes embargos de declaração consiste numa tentativa frustrada de se restabelecer a
discussão, com isso propiciando a reforma do decisum. Nisto está revelado o caráter
infringente do recurso.
A parte que não concorda com o resultado do julgamento deve
buscar sua reforma pela via recursal adequada, e não como se pretende, tendo em
conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é
cabível de forma excepcional.
Oportuno ressaltar que a razão da presente insurgência não passa
de mera retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu prequestionamento
à luz dos dispositivos constitucionais e legais federais invocados, para possibilitar o
manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.
Assevere-se que, nesse particular, o julgador não está obrigado a
se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte, os quais dão
sustentação jurídica à sua pretensão, sendo suficiente que analise a matéria posta em
julgamento e explicite as razões pelas quais fundamenta sua decisão.
Frise-se que, ainda que o intuito precípuo do recorrente seja
apenas o de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006510-33.2018.8.26.0664/50000 -Voto no 15.851
4
de declaração, se não forem observadas as hipóteses traçadas na lei adjetiva, que
demandam a presença de obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
Em face do exposto e por meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
JOÃO ANTUNES
Relator